Tribunal: TJSP
Processo: 1020619-51.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação. Bancário. Ação declaratória de inexistência de débito e indenização por dano moral. Sentença de procedência. Recurso das partes. Protesto legitimo, porém, mantido em tabelionato após a quitação da dívida. Réu que não cumpriu com a obrigação de emitir a carta de anuência ou à entrega do título protestado (art. 26, §1o, da Lei n. 9.492/97), inviabilizando o cancelamento do protesto pelo

Ementa:
Apelação. Bancário. Ação declaratória de inexistência de débito e indenização por dano moral. Sentença de procedência. Recurso das partes. Protesto legitimo, porém, mantido em tabelionato após a quitação da dívida. Réu que não cumpriu com a obrigação de emitir a carta de anuência ou à entrega do título protestado (art. 26, §1o, da Lei n. 9.492/97), inviabilizando o cancelamento do protesto pelo autor. Manutenção do protesto foi indevida, não se pautando no exercício regular do direito (art. 188, I, do Código Civil), caracterizando ato ilícito, passível de reconhecimento do dano moral. Prova in re ipsa. Autor que pleiteia a majoração, e réu que pugna pela redução da indenização por danos morais. Quantum indenizatório estabelecido em sentença mantido, visto que fixado consonante aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Juros de mora contados da citação. Sentença mantida. Sem majoração de honorários advocatícios na fase recursal. Recursos desprovidos.